Tribunal: STF
Processo: RE 168184
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-30
Data de publicação: 1994-06-30

Ementa:
APOSENTADORIA - TRABALHADORES RURAIS - INCISO I DO ARTIGO DO ARTIGO 202 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. É auto-aplicável o preceito inserto no inciso I do artigo 202 da Constituição Federal, concernente à redução da idade para aposentadoria considerados ambos os sexos, isto quanto aos trabalhadores rurais e aqueles que exerçam atividade em regime de economia familiar artesanal, é auto-aplicável. Precedentes: recurso extraordinário nº 148.511, relatado pelo Ministro Néri da Silveira, na Sessão de 04 de fevereiro de 1994.